Tribunal: TJMT
Processo: 0009152-60.2017.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009152-60.2017.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL SEGURA. MERA PRESUNÇÃO DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de roubo (CP, art. 157, caput), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
2. Fatos relevantes: (i) denúncia pela prática de roubo simples; (ii) ausência de flagrante ou de apreensão de objetos relacionados ao crime em poder do réu; (iii) vítima que, na fase policial, declarou não se lembrar do autor e, no dia seguinte, realizou reconhecimento fotográfico sem justificativa objetiva para mudança de posição; (iv) depoimento judicial da vítima impreciso e sem segurança quanto à autoria; (v) ausência de elementos probatórios produzidos em juízo que corroborem os indícios colhidos na fase inquisitorial.
3. Requerimento do recurso: condenação do réu pela prática do crime de roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.
6. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, confiabilidade e eventuais influências externas na informação.
7. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, quando desacompanhado de outras provas judiciais, não tem força probatória suficiente para, isoladamente, embasar eventual condenação.
8. A mera presunção não é suficiente para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226, 386, VII; CP, art. 157.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 779.467/SP; TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013; ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009152-60.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LINDOLFO MAGNO ANTUNES - CPF: 012.834.181-50 (APELADO), ADEMAR GUILHERME RIBAS - CPF: 029.393.301-40 (APELADO), DIVANEI DE ASSIS FERREIRA - CPF: 022.002.411-19 (APELADO), DULCILENE DE ALBUQUERQUE - CPF: 514.442.081-87 (VÍTIMA), IARA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 046.988.521-10 (VÍTIMA), ADEMAR GUILHERME RIBAS - CPF: 029.393.301-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANEI DE ASSIS FERREIRA - CPF: 022.002.411-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL SEGURA. MERA PRESUNÇÃO DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de roubo (CP, art. 157, caput), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia pela prática de roubo simples;
(ii)
ausência de flagrante ou de apreensão de objetos relacionados ao crime em poder do réu;
(iii)
vítima que, na fase policial, declarou não se lembrar do autor e, no dia seguinte, realizou reconhecimento fotográfico sem justificativa objetiva para mudança de posição;
(iv)
depoimento judicial da vítima impreciso e sem segurança quanto à autoria;
(v)
ausência de elementos probatórios produzidos em juízo que corroborem os indícios colhidos na fase inquisitorial.

3. Requerimento do recurso: condenação do réu pela prática do crime de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.

6. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, confiabilidade e eventuais influências externas na informação.

7.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, quando desacompanhado de outras provas judiciais, não tem força probatória suficiente para, isoladamente, embasar eventual condenação.

8. A mera presunção não é suficiente para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 226, 386, VII; CP, art. 157.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 779.467/SP; TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013; ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 0009152-60.2017.8.11.0013, que absolveu o apelado
Lindolfo Magno
Antunes da prática do crime de roubo (CP, art. 157,
caput
), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer a reforma da sentença absolutória, sustentando que a autoria delitiva restou devidamente comprovada. Afirma que a vítima
Dulcilene de Albuquerque
reconheceu o apelado como autor do roubo, tanto na delegacia quanto em juízo, alegando que a palavra da vítima é corroborada por outros elementos de prova colhidos nos autos (id. 284613004).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 284613009).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo, destacando a suficiência do acervo probatório e o reconhecimento fotográfico supostamente confirmado em juízo (id. 289395888).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelado
Lindolfo Magno
foi denunciado pela prática do crime de roubo (CP, art. 157,
caput
), com base no seguinte contexto fático:

“(...) Extrai-se do inquérito policial que, no dia 20 de Maio de 2015, por volta de 22h00min, em via pública, em frente a residência da vítima, localizado na BR 174 B, no 2889, Centro, próximo a Folha Regional, no município de Pontes e Lacerda/MT, Lindolfo Magno Antunes, com consciência e vontade, mediante violência ou grave ameaça, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistente em: 01 (um) capacete Samarino, de cor preta, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) motocicleta Honda Biz, cor vermelha, ano/modelo 2012/2013 placa OBM-6239 de Pontes e LacerdaMT, pertencentes às vítimas Iara Albuquerque de Oliveira e Dulcilene de Albuquerque (Boletim de Ocorrência a fls. 04/IP e Termo de Apreensão a fls. 23/IP).

(...)

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos do caderno inquisitivo que, no tempo e local indicados, o denunciado Lindolfo Magno Antunes dirigiu-se à residência da vítima Dulcilene de Albuquerque, localizada na Br 174-B, no 2889, Centro, em Pontes e Lacerda/MT.

Na ocasião, Dulcilene encontrava-se a sair de sua casa, momento em que Lindolfo Magno Antunes aproximou-se e, com as mãos para trás (em simulação de estar armado), anunciou o assalto.

No assalto, o increpado subtraiu 01 (um) capacete Samarino, de cor preta, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) motocicleta Honda Biz, cor vermelha, ano/modelo 2012/2013, placa OBM-6239 de Pontes e Lacerda-MT. Após, evadiu-se do local.

Destarte, após o crime de roubo, Lindolfo dirigiu-se à residência de Ademar Guilherme Ribas e ofereceu-lhe a motocicleta então subtraída da vítima. Na oportunidade, este recebeu o objeto, assim como o ocultou em sua própria residência, sendo conhecedor, ou tinha condições de sê-lo, da origem ilícita. (...)”
(
sic,
id. 284612956).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou a pretensão punitiva improcedente, destacando a fragilidade das provas, além da insuficiência do reconhecimento fotográfico para atestar a autoria delitiva do apelado
Lindolfo Magno
(id. 279788421).

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O Ministério Público almeja a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado
Lindolfo Magno
pelo crime de roubo (CP, art. 157,
caput
). Sustenta que as provas dos autos são robustas, destacando o reconhecimento pessoal realizado nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, confirmado em juízo pelas vítimas.

O pleito não merece acolhimento.

Não desconheço a longa e ampla compreensão jurisprudencial de que, em crimes patrimoniais, como roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, como o descrito na denúncia (art. 157, § 2o, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024).

Do mesmo modo, há entendimento jurisprudencial de que a narrativa dos agentes policiais também é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque estes exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais.

A propósito:

“(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

No entanto, a presunção atribuída a estes depoimentos não é absoluta e exige racional valoração do seu conteúdo, coesão e harmonia com os demais elementos.

Isso porque a condenação criminal, por seu caráter gravoso, somente se legitima quando assentada em provas robustas e idôneas, colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não podendo embasar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal.

Em igual sentido:

“(...) É vedada a fundamentação de sentença condenatória exclusivamente em elementos informativos extraídos da investigação (art. 155 do Código de Processo Penal), salvo nas hipóteses de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, o que não é o caso dos autos, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, garantindo-se a presunção de inocência ao réu. (...)”
(TJMT, ApCrim 1004556-11.2022.8.11.0055, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025).

Sob esse prisma, no caso
sub judice
, é fácil perceber que o conjunto probatório não permite um juízo de certeza necessário à condenação criminal, pois integrado apenas por indícios e elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial que não foram satisfatoriamente corroborados em juízo.

A investigação que conduziu à identificação do apelado como suposto autor do delito teve início com a recuperação da motocicleta subtraída em poder de
Divanei de Assis
. Este afirmou que
Ademar Guilherme
ofereceu a moto em uma troca, enquanto
Ademar
, por sua vez, declarou que o apelado
Lindolfo
teria oferecido a motocicleta, informando que o bem era produto de roubo.

Ouvido na fase policial, o apelado
Lindolfo
negou a prática delitiva, argumentando que apenas acompanhou uma pessoa identificada como
“Tonho”
até a casa de
Ademar
para oferecer a motocicleta, dizendo desconhecer que se tratava de bem produto de crime.

Durante a investigação, a Autoridade Policial lavrou termo de reconhecimento fotográfico, no qual a vítima
Dulcilene
descreveu o criminoso como
“entre 1,70 a 1,80m, magro, de cor branca, possui barba, cabelo curto”
, reconhecendo a imagem do apelado
Lindolfo
(id. 284612956 – pág. 17).

No entanto, no dia anterior, ao prestar depoimento policial, a vítima se recusou a analisar o livro de fotografias da unidade, alegando que não conseguiria se lembrar dos fatos ou mesmo reconhecer o autor do assalto, declarando que
“devido o nervosismo não consegue se lembrar mais dos fatos ou reconhecer o sujeito”
(
sic
, id. 284612956, p. 13).

Em juízo, a vítima
Dulcilene de Albuquerque
relatou que estava saindo pelo portão quando um homem apareceu e subtraiu sua motocicleta, capacete e celular. Esclareceu que não soube dizer se o assaltante estava armado, pois este mantinha a mão escondida, e que o suspeito estava com o rosto descoberto.

Quanto ao reconhecimento fotográfico, a vítima demonstrou inequívoca incerteza, declarando em juízo que:
“é, diz que era ele assim, mais ou menos, eu achei que fosse mesmo pelo tamanho assim, ele era magro, né?”
(
sic
, id. 284612956).

O policial civil
Paulo Suady Ferreira Vieira
limitou-se a confirmar que a motocicleta foi recuperada em poder de
Ademar
e que a vítima realizou reconhecimento fotográfico do apelado. Contudo, seu depoimento não trouxe elementos concretos sobre as circunstâncias do reconhecimento ou sobre investigação prévia que pudesse corroborar a identificação.

Da mesma forma, a informante
Yara Albuquerque
, filha da vítima, embora tenha mencionado que um policial à paisana presenciou o fato e teria certeza da autoria, a narrativa não foi confirmada por qualquer agente ouvido nos autos, constituindo-se em prova isolada e sem corroboração.

Importante destacar que o apelado não foi preso em flagrante e não teve nenhum dos bens subtraídos apreendido em seu poder, de modo que a única prova que o incrimina deriva do reconhecimento realizado pela vítima, o qual se mostrou hesitante e contraditório.

Nesse panorama, como bem reconhecido pelo magistrado singular, os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial não foram satisfatoriamente confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em flagrante violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Situações como a dos autos exigem redobrada cautela do julgador, especialmente quando o reconhecimento constitui praticamente o único elemento probatório da autoria delitiva. A experiência forense tem demonstrado que a mente humana é falível e sujeita a diversas influências, razão pela qual o ordenamento jurídico estabelece procedimentos rigorosos para sua realização.

O Superior Tribunal de Justiça, ciente dessa realidade, tem reiteradamente alertado para os riscos inerentes ao reconhecimento como meio de prova:

“(...) 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 779.467/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/05/2025).

No caso em estudo, as circunstâncias que cercaram o reconhecimento revelam flagrante descompasso com as cautelas exigidas pela normativa.

A vítima, após declarar expressamente sua incapacidade de reconhecer o autor devido ao nervosismo, foi submetida a procedimento no dia seguinte que resultou na identificação do apelado, sem que houvesse elementos objetivos que pudessem fundamentar essa súbita mudança da capacidade identificatória.

A situação ganha contornos ainda mais preocupantes quando se considera que o reconhecimento fotográfico possui limitações inerentes em comparação ao reconhecimento pessoal, evidenciadas pela dificuldade e precariedades da natureza estática e da qualidade da fotografia, a ausência de expressões faciais e corporais do sujeito e, em muitas das vezes, a visualização de apenas parte do corpo e/ou busto do suspeito, elementos que podem ser determinantes para uma identificação segura.

Portanto, diferente do que compreendido pelo Ministério Público, não há corroboração judicial segura do reconhecimento do apelado como autor do roubo, especialmente porque a vítima demonstrou incerteza quanto à identificação, chegando ao ponto de afirmar que não conseguiria reconhecer o autor devido ao nervosismo.

A mera circunstância de a motocicleta ter sido recuperada em poder de terceiros, que apontaram o apelado como quem teria oferecido o bem, não constitui prova suficiente da autoria delitiva.

Nessas condições, não é possível extrair dos autos um juízo de certeza necessário à condenação criminal, havendo apenas indícios frágeis que não foram suficientemente corroborados em juízo.

A condenação deve estar assentada em provas seguras e absolutamente convincentes, com rigidez suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, a qual, se presente, sempre há de favorecer o réu em razão do princípio da não culpabilidade, erigido como o maior e o mais firme pilar do nosso sistema penal democrático.

Se, ao fim e ao cabo, remanescem dúvidas razoáveis quanto à autoria do crime, a absolvição é a única solução possível.

Afinal, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Em igual sentido, destacam-se recentes julgados deste Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. (...)”
(TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013, Relator Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025).

“(...) No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja. Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP; (...)”
(TJMT, ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024).

Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão punitiva ministerial, uma vez que o
standard
probatório próprio do processo penal para a condenação não foi superado.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025